Tribunal: TJDFT
Processo: 0742386-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇAS INDEVIDAS. DEFEITO EM MEDIDOR DE ENERGIA DESCARTADO PELA CONCESSIONÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a inexigibilidade de débitos no valor de R$ 11.005,53, determinando a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. A autora, consumidora de energia elétrica e usuária de sistema fotovoltaico, questiona cobranças desproporcionais e insubsistentes realizadas pela concessionária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) a legitimidade da cobrança de débitos referentes a consumo de energia elétrica entre setembro/2021 e janeiro/2022; (ii) a configuração de dano moral decorrente da inscrição indevida do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes; (iii) a adequação do quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre a autora e a requerida é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), configurando-se como relação de consumo nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.
4. O descarte do medidor substituído pela requerida impossibilita a aferição da legitimidade das cobranças controvertidas, cabendo à concessionária o ônus de provar a regularidade do serviço prestado, conforme determinação de inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, inc. VIII).
5. O aumento desproporcional no consumo de energia, superior a 600% em relação à média mensal anterior, aliado à ausência de comprovação de alteração na rotina de consumo da autora e à troca do medidor com posterior redução no valor das faturas, corrobora a inexigibilidade das cobranças questionadas.
6. A inscrição indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação de prejuízo adicional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
7. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Em casos análogos, esta Corte tem fixado valores na ordem de R$ 5.000,00, o que melhor atende às finalidades compensatória, pedagógica e preventiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00.
Teses de julgamento:
1. O descarte indevido do medidor de energia elétrica pela concessionária inviabiliza a realização de perícia técnica e presume a falha na prestação do serviço, cabendo a revisão das cobranças.
2. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo adicional.
3. O quantum indenizatório por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a gravidade do fato e as circunstâncias do caso concreto.
Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, inc. VIII, e 14, § 3o; LGPD, art. 6o, caput.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1933139/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13/12/2021, DJe 17/12/2021;
TJDFT, Acórdão 1101201, 00429443520168070018, Rel. Des. Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, j. 06/06/2018;
TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.181248-2/001, Rel. Des. Corrêa Junior, 6a Câmara Cível, j. 01/02/2022.